Tribunal: TJSP
Processo: 0003737-06.2024.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO SENTENCIADO. DECISÃO REFORMADA. 1. O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.150/DF, declarou que a multa é espécie de pena aplicável em retribuição e prevenção à prática de infrações penais, não perdendo seu caráter de sanção penal, conquanto seja considerada dívida de valor. 2. Revisão do Tema 931 do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO SENTENCIADO. DECISÃO REFORMADA. 1. O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.150/DF, declarou que a multa é espécie de pena aplicável em retribuição e prevenção à prática de infrações penais, não perdendo seu caráter de sanção penal, conquanto seja considerada dívida de valor. 2. Revisão do Tema 931 do STJ, que permite a extinção da punibilidade na hipótese em que penda apenas o adimplemento da sanção pecuniária, e desde que o sentenciado comprove a impossibilidade de seu pagamento; não impõe, a toda evidência, sejam extintas as ações de execução de multa regularmente ajuizadas pelo Ministério Público. 3. A prevalecer entendimento em sentido diverso, estar-se-ia criando uma forma de extinção de punibilidade não prevista em lei, com desvirtuamento da lógica e das finalidades retributiva e preventiva das sanções penais, em nítida afronta aos princípios da isonomia, do devido processo legal e da proporcionalidade. 4. Incidência do princípio da inevitabilidade. 5. Acolhimento do inconformismo ministerial.
Agravo ministerial provido para, afastada a extinção da punibilidade da agravada quanto à pena de multa imposta nos autos da ação penal no 0005098-10.2014.8.26.0637, determinar a suspensão da execução criminal de origem, pelo prazo de um ano.